Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001102-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 010.256.801-46 (ADVOGADO), GRANJA E GARCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 30.448.909/0001-78 (AGRAVANTE), ITANIEL CAMILO LEITE - CPF: 014.568.789-99 (ADVOGADO), ANALIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 413.400.199-49 (AGRAVADO), ADALBERTO ANTONIO DA SILVA - CPF: 102.207.718-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANÁLIA RIBEIRO DA SILVA (AGRAVADO), ANALIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 413.400.199-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 1001102-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GRANJA E GARCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANÁLIA RIBEIRO DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– TUTELA DE URGÊNCIA PARA LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À DATA DO BLOQUEIO – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – TRADIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em que a compra e venda celebrada entre as partes se aperfeiçoa com a tradição, a venda se deu em 24.02.2019, ou seja, em data anterior a constrição judicial, ocorrida em abril de 2019, e, ainda, que a parte embargada se manifestou a favor do levantamento da constrição, é de ser reconhecido o direito do embargante de terceiro à manutenção provisória da posse do veículo, até o julgamento dos Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001102-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GRANJA E GARCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANÁLIA RIBEIRO DA SILVA

Processo referência:
Embargos de Terceiro n. 198.84.2020.811.0024 - 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Granja e Garcia Comércio de Veículos Ltda.

AÇÃO:
Embargos de Terceiros
(Processo n. 198.84.2020.811.0024 – código 124138) opostos por
Granja e Garcia Comércio de Veículos Ltda.
nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Anulatória de Ato Jurídico (Processo n. 177.1984.811.0024 – cód. 5734), movida pelo
Espólio de Anália Ribeiro da Silva
em Enok Guimarães e Outros.

DECISÃO AGRAVADA
(Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães):
indeferiu o pedido de tutela de urgência para a liberação do veículo constrito nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Anulatória de Ato Jurídico (Processo n. 177.1984.811.0024 – cód. 5734).

AGRAVO:
a
agravante diz que adquiriu o veículo Marca Toyota/Corolla XEI 1.8 Flex, cor prata, ano e modelo 2008/2009, placa BBL2208, Renavam 00984378774 e Chassi n. 9BRBB48E595035071, que não existia gravame no Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV) que impedisse a transação, ou qualquer financiamento quando da aquisição, que o bem estava livre e desembaraçado, todavia, em decorrência de dívida da parte executada na ação anulatória principal, Sr. José Pinheiro de Almeida, o seu automóvel foi bloqueado.

Sustenta ser terceiro de boa-fé e o fato de não ter sido realizada a transferência do veículo no órgão de trânsito não lhe tira a propriedade do bem móvel que se transfere com a tradição, porquanto não pode sofrer qualquer constrição de seu bem.

Aduz que se trata de uma revendedora de veículos que tem por praxe, quando adquiri um veículo, pegar procuração para quando revender não precisar da assinatura do vendedor.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja mantida na posse do veículo com a retirada da constrição judicial.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
32122950).

CONTRAMINUTA:
o agravado informa que deixa de opor resistência ao pedido da embargante, aqui agravante, quanto ao pedido de levantamento da constrição incidente sobre o veículo, objeto da lide
(Id. 35359458
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020